Tribunal: STF
Processo: Rcl 35190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 4.6.2019, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Banco Alfa S/A e outros contra acórdão proferido no Processo n. 0197170-05.2008.8.26.000 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal (doc. 31).
    Contra essa decisão o Banco Alfa S/A e outros interpuseram o presente agravo regimental.
    Em 31.3.2020, determinei a retirada deste agravo regimental na reclamação da pauta de julgamento presencial e determinei sua inclusão na sessão virtual, agendado para iniciar em 17.4.2020. 
    2. Em 7.4.2020, pela Petição/STF n. 20.732/2020, o Banco Alfa S/A e outros requerem “a retirada de pauta para posterior inclusão em sessão presencial, na qual seja permitida a realização de sustentação oral pelos patronos, como se vem pleiteando nestes autos desde que aqui ingressaram” (doc. 46).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade da continuidade da prestação jurisdicional, dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer a sustentação oral considerada pertinente pela parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental, podendo ser ele realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    6. Pela Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção deste agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do nobre advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora